Tribunal: TJSP
Processo: 2167572-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - Decisão que declina de competência e remete o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – IRDR no 0037860-45-2017.8.26.0000 (Tema no 17, TJSP) – Litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído deve ser dividido entre todos os postulantes, para fixação de competência – Alegação de iliquidez da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - Decisão que declina de competência e remete o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – IRDR no 0037860-45-2017.8.26.0000 (Tema no 17, TJSP) – Litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído deve ser dividido entre todos os postulantes, para fixação de competência – Alegação de iliquidez da demanda – Descabimento - Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2167572-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes PENHA APARECIDA DA SILVA
COELHO, VERA LUCIA DE OLIVEIRA ARRIERO AMARAL, VERA
LÚCIA AZARIAS FONSECA, VALDIRENE WILTEMBURG MACEDO,
SUREIA SOARES RODRIGUES, ROSANGELA NUNES, ROSÂNGELA
MARIA ARANTES, RITA DE CASSIA DIAS DE OLIVEIRA, REGINA
CÉLIA DA SILVA DIONISIO RODRIGUES, MEIRE BERNARDETE
MELLO, MARIA ELISA DE OLIVEIRA MARQUES, MARIA DO CARMO
ROSSI, MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO, MARIA DA
CONCEIÇÃO PEREIRA TEODORO, MARIA ANGELICA DE MORAES,
MARCELO DIAS DO RIO, LUIZ BENEVIDES BARBOSA PIM,
LUCINEIDE DO VALLE PEREIRA DA SILVA, JOSÉ ANTONIO ALEGRE,
JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO, ISABEL APARECIDA CORTEZ
MARCELINO DA SILVA, IRACI DE LIMA CLAUDIO SILVA, ELIANA
BRAVO CALEMES, ELIANA ARAUJO RODRIGUES DE LIMA, ELENICE
APARECIDA AFONSO, CLARICE SANTANA, CELIA MARIA DA SILVA,
CARLOS
RODRIGUES
SARTI,
CARLOS
EDUARDO
FERREIRA
BERTOLDI e ANGÉLICA MARCOS BASSO MIMOTO, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167572-49.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28992.
2
Agravo
Instrumento no:
2167572-49.2020.8.26.0000
Agravante:
PENHA APARECIDA DA SILVA COELHO E OUTROS
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Voto: 28992
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ORDINÁRIA
-
Decisão
que
declina
de
competência e remete o processo ao Juizado
Especial da Fazenda Pública
Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos
IRDR no
0037860-45-2017.8.26.0000
(Tema
no
17,
TJSP) Litisconsórcio ativo facultativo, o valor
atribuído deve ser dividido entre todos os
postulantes, para fixação de competência

Alegação
de
iliquidez
da
demanda

Descabimento
-
Competência
absoluta
do
Juizado Especial da Fazenda Pública
Decisão
mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PENHA
APARECIDA DA SILVA COELHO E OUTROS contra a r. decisão de
fls. 183/184 que, nos autos da ação ordinária movida em face do
ESTADO DE SÃO PAULO, determinou a redistribuição do processo
para uma das Varas do Juizado da Fazenda Pública, tendo em vista
que valor do direito considerado individualmente não ultrapassa o
montante de 60 salários mínimos.
Sustentam os agravantes, em síntese, a inaplicabilidade a tese
jurídica fixada no IRDR no 0037860-45-2017.8.26.0000 (Tema no
17, TJSP) por tratar-se de demanda ilíquida. Além disso, informam
que o Juizado Especial da Fazenda Pública não é o competente para
o conhecimento da causa por expressa proibição de prolação de
sentenças ilíquidas. Informa que a presente demanda se reveste de
certa complexidade procedimental incompatível com os princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167572-49.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28992.
3
norteadores dos juizados especiais. Requerem, assim, liminarmente
a suspensão da decisão agravada até o pronunciamento final e, no
mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida
afastando o declínio da competência para uma das Varas do
Juizado da Fazenda Pública.
Agravo tempestivo, indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
208/210), dispensada a resposta da parte contrária.
Observado o teor do Provimento CSM no 2552/2020 e o prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Egrégio Tribunal de
Justiça, não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Preliminarmente, cumpre salientar que o presente recurso de
agravo de instrumento merece ser conhecido, muito embora não
esteja nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Isso porque é
caso de mitigação da taxatividade do rol do citado artigo, tendo em
vista a inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação. (REsp 1.696.396, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 5.12.2018).
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
O art. 2o, caput, da Lei no 12.153/2009 estabelece o teto de
sessenta salários mínimos para a competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública.
Nos casos envolvendo litisconsórcio ativo facultativo, a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167572-49.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28992.
4
é determinada com base na tese formada em Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas deste Tribunal, que decidiu
que o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os
postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública. Confira-se a ementa:
“Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o
valor atribuído à causa deve ser dividido entre
todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública (art. 2o., "Caput" - Lei Federal no
12.153/2009). Observações: a) Os processos já
sentenciados em 1o. grau e cumulativamente já
julgados em 2o. Grau quando da data do
trânsito em julgado do presente IRDR, ou em
fase de cumprimento da sentença, permanecem
onde estão, ratificados o seu processamento e
julgamento; b) Os feitos não sentenciados até o
trânsito em julgado deste IRDR, devem ser
redistribuídos
às
Varas
Cíveis,
Varas
da
Fazenda Pública ou Varas dos Juizados da
Fazenda Pública, conforme a situação do caso
concreto
e
a
situação
de
cada
Comarca,
observando-se o aqui decidido; c) Os feitos que
se encontrem em fase recursal e que ainda não
tenham sido julgados até a data do trânsito em
julgado do v. acórdão relativo ao presente
IRDR, serão decididos pelos Juízos Recursais
competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios
Recursais), observando o aqui decidido; d) As
novas ações distribuídas após o trânsito em
julgado serão distribuídas ao Juízo correto.
(IRDR no 0037860-45.2017., rel. Des. Torres de
Carvalho, rel. p./ acórdão Des. Flora Maria Nesi
Tossi Silva, j. 26.4.2019).
No presente caso, verifica-se que o litisconsórcio ativo perfaz o
total de 30 (trinta) litigantes e foi atribuída a causa do valor de R$
53.000,00 (cinquenta e três mil reais), tal fato, já ressalta pelo
próprio valor global tratar-se de hipótese de competência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167572-49.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28992.
5
Juizados Especiais da Fazenda, não sendo necessário nem calcular
o valor individualmente.
Em que pese os argumentos dos agravantes de tratar-se de
demanda ilíquida e que o valor da causa foi atribuído por
estimativa, tais fatos não suplantam a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública para o conhecimento da causa.
Neste sentido, é a jurisprudência desta Colenda 1a Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que
declina de competência e remete o processo ao
Juizado Especial da Fazenda Pública
Decisão
em consonância com tese firmada em Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas deste
Tribunal sobre o tema, de efeito vinculante

Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o
valor atribuído à causa deve ser dividido entre
todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública (art. 2o, caput, da Lei no 12.153/2009)
IRDR no 0037860-45.2017, rel. Des. Torres de
Carvalho, rel. p./ acórdão Des. Flora Maria Nesi
Tossi Silva, j. 26.4.2019
Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2145250-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação comum

Pedido de condenação da agravada à revisão
geral
anual
dos
vencimentos

Decisão
interlocutória que determinou a remessa dos
autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167572-49.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28992.
6
Irresignação
dos
agravantes

De
início,
importante
salientar
que
a
decisão
interlocutória que define competência pode ser
impugnada por meio de agravo de instrumento,
numa interpretação extensiva do artigo 1015,
III, do Código de Processo Civil, na linha do que
decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp
no 1.679.909/RS - Ante a natureza do pedido, o
conteúdo econômico da causa pode ser aferido
com a inicial, através de simples cálculos
aritméticos, o que afasta a tese de complexidade da matéria

No
mais,
o
entendimento
jurisprudencial
desta
Corte
(IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000) e do STJ
é de que em caso de litisconsórcio ativo
facultativo,
deve
ser
considerado
o
valor
individual de cada autor, para a fixação da
competência Deve prevalecer o entendimento
de que, nos casos de litisconsórcio ativo
facultativo, o valor atribuído à causa deve ser
dividido entre todos os demandantes, para fins
de
fixação
da
competência,
considerando,
ainda, a competência absoluta do JEFAZ (art.
2o, parágrafo 4o, da Lei no 12.153/2009)

Manutenção
da
decisão
agravada

Desprovimento do recurso interposto”.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2009677-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro:
24/06/2020).
No mais, a despeito dos argumentos apresentados pelos
recorrentes, a natureza do pedido formulado na inicial, ou sua
complexidade, não está presente nas hipóteses do §1o do art. 2o
da Lei no 12.153/09.
Deste modo, é caso de se negar provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167572-49.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28992.
7
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator